Tribunal: TJDFT
Processo: 0748175-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0748175-75.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: KADJA FERREIRA DA SILVA D E S P A C H O Trata-se de agravo interno interposto por KADJA FERREIRA DA SILVA contra decisão desta relatoria (ID 67473351) que determinou o sobrestamento do agravo de instrumento para aguardar o julgamento dos embargos de declaração no IRDR 21 (processo 0723785-75.2023.8.07.0000). Nos termos do art. 1.021, § 2o do CPC, ao agravado para apresentar contrarrazões, no prazo de 15 dias. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 19 de fevereiro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator